Tribunal: STF
Processo: HC 180778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Cheim Jorge e outro, em favor de D.L.L., contra decisão acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 115.399/RJ. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por D L L contra acórdão proferido pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento do HC n. 5002217-69.2019.4.02.0000/ES. 
    Noticiam os autos que o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 288 do Código Penal. 
    Buscando o trancamento do processo, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada. 
    Sustentam os advogados subscritores das razões recursais que não seria necessária instrução probatória para a apreciação das teses veiculadas no writ originário, mas apenas a análise do material produzido na investigação e que dá suporte a exordial. 
    Aduzem que se estaria diante de imputação alternativa, o que ensejaria a inépcia da vestibular. 
    Afirmam que, diante da completa inexistência de qualquer elemento probatório que permitisse inferir a conduta dolosa do acusado de associar-se aos demais agentes, o órgão ministerial teria especulado com duas hipóteses completamente distintas - atuação com dolo direto ou atuação com dolo eventual -, criando situação que dificultaria e impediria o exercício de defesa. 
    Alegam que não haveria quaisquer indícios de que o réu teria agido com o dolo de se associar para o fim específico de cometer crimes. 
    Argumentam que também não haveria provas de que o recorrente tivesse conhecimento das falsidades dos documentos descritos na incoativa. 
    Consideram que o fato de o acusado indicar clientes para os demais corréus mediante o recebimento de comissão seria insuficiente para demonstrar que come eles se associou para o cometimento de crimes, ou mesmo para responsabilizá-lo criminalmente como garantidor, pelos atos eventualmente praticados pelo escritório indicado. 
    Sublinham que a a indicação de clientes a escritórios especializados em outras áreas é prática comum no mercado, não tornando aquele que indicou os serviços profissionais de outro advogado garantidor da lisura dos meios empregados por este, não havendo que se falar, assim, em omissão penalmente relevante por parte do recorrente. 
    Requerem o provimento da insurgência para que a ação penal em tela seja trancada. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 257/260, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo. É o relatório”.(www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, ao julgar o agravo regimental, registrou o STJ:
    Ainda que assim não fosse, extrai-se da denúncia que o agravante e demais corréus se associaram de modo permanente, com divisão de tarefas, de 2009 a 2013, com a finalidade de praticar estelionatos contra pessoas jurídicas, falsidades ideológicas em escrituras públicas, falsificação de documentos públicos da Receita Federal, e estelionatos contra a União, na figura da Receita Federal, mediante a cessão de utilização de créditos fictícios para suspender e compensar tributos federais (e-STJ fls. 274/275). 
    De acordo com o órgão ministerial, os corréus A.G.L. e M.M. captavam clientes e formalizavam a cessão dos créditos fictícios em contratos e escrituras públicas, além de coordenarem a execução das operações e controlarem os pagamentos e comissões, ao passo que a acusada A.P.M.S.F. enviava as GFIPs à Receita Federal e preparava as DCTFs, sempre se reportando à A.G.L., e o agravante, juntamente com os denunciados V.P.C. e N.F.F. captavam clientes mediante o recebimento de comissões, sempre se reportando à A.G.L. ou à M.M. (e-STJ fl. 275). 
    O Ministério Público explicou que o inquérito policial em referência (Operação Miragem) desvendou a atuação de um grupo criminoso responsável por realizar inúmeras cessões de créditos federais fictícios a diversas pessoas jurídicas, para serem fraudulentamente utilizados em compensações e suspensões de débitos tributários perante a Receita Federal (e-STJ fl. 277). 
    Após descrever cada um dos três créditos distintos utilizados no esquema, esclareceu que estes, à exceção do terceiro, eram cedidos às empresas interessadas mediante o pagamento de um percentual do valor – tudo formalizado em instrumento contratual e escritura pública de cessão de créditos – e utilizados para suspender débitos fazendários em Declarações de Créditos e Débitos Federais (DCTFs) e para compensar débitos previdenciários em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) (e-STJ fls. 277/280). 
    Assentou que o grupo atuava, em regra, por intermédio das empresas de A.G.L. e de M.M., com o auxílio operacional dos demais acusados (e-STJ fl. 280). 
    Sublinhou que, além de não existirem (à exceção do terceiro), não terem natureza tributária e não serem administrados pela Receita Federal, os créditos eram cedidos por meio de escrituras públicas ideologicamente falsas, em valores somados superiores aos supostamente titularizados pelos cedentes (e-STJ fl. 280). 
    Afirmou que, pelos elementos colhidos, "é possível vislumbrar 6 grupos de fatos conexos, que refletem a prática de crimes distintos: (1) formação de quadrilha (atual associação criminosa, art. 288); (2) cessões de créditos inexistentes a empresas (art. 171); (3) lavratura de escrituras públicas de cessão de crédito inexistente ideologicamente falsas (art. 299); (4) falsificação de documentos da Receita Federal: comprovantes de abertura de processos e comunicações de habilitação de crédito e de homologação de compensações (art. 297); (5) suspensão de débitos fazendários em DCTF com alegação de causas suspensivas inexistentes (art. 171, § 3º); (6) compensação de débitos previdenciários com créditos inexistentes (art. 171, § 3º, todos do CP)" (e-STJ fls. 280/281). 
    No tocante ao ilícito imputado ao recorrente - formação de quadrilha -, consignou que A.G.L. e M.M. captavam clientes e formalizavam a cessão dos supostos créditos em contratos e escrituras públicas, além de coordenarem a execução das operações e controlarem os pagamentos e comissões, enquanto A.P.M.S.F. enviava as as GFIPs à Receita Federal e preparava as DCTFs para as próprias empresas encaminharem ao aludido órgão, advertindo que o agravante e os corréus V.P.C. e N.F.F., embora em regra não participassem da formalização das cessões e dos trâmites na Receita Federal, atuavam comprovadamente na captação de clientes e recebiam comissões por isso (e-STJ fl. 281). 
    Pontuou que os contatos dos clientes com o grupo eram feitos sempre com A.G.L., M.M., A.P.M.S.F., V.P.C., N.F.F. e o agravante, via e-mail (e-STJ fl. 283). 
    Registrou que o agravante e V.P.C. tinham atuação menos destacada, mas não menos importante, pois captavam clientes e intermediavam sua relação com o escritório, repassando demandas ou documentos e cobrando o cumprimento de obrigações, recebendo, por essa função, comissões de pouco menos de 2% do valor dos contratos (e-STJ fl. 284). 
    Salientou que apesar de o agravante e V.P.C. haverem alegado desconhecer o caráter ilícito das operações, são advogados e recebiam comissões pela intermediação, razão pela qual ou tinham total conhecimento do caráter fraudulento das transações (dolo), ou, intencionalmente, abstiveram-se de verificar a higidez dos créditos que negociavam, de modo que sua ignorância deliberada equivale ao dolo eventual (e-STJ fl. 284). 
    Feito este breve resumo acerca dos fatos imputados ao agravante, é necessário ressaltar que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada. 
    A peculiaridade verificada na chamada denúncia alternativa reside na pluralidade de imputações, embora no plano dos fatos se tenha verificado a ofensa a apenas um único bem jurídico tutelado pela norma penal, apresentando o acusador verdadeiras opções sobre a prestação jurisdicional invocada.
    […]
    Embora seja certo que renomados doutrinadores, e até mesmo a jurisprudência, divirjam sobre a admissibilidade desta técnica de imputação no processo penal brasileiro, tal debate se mostra irrelevante para o deslinde da questão posta nesta irresignação, já que não se constata na exordial acusatória ofertada no caso em tela a característica que lhe foi atribuída pelo impetrante. 
    Isso porque foi imputada ao agravante a conduta de haver se associado aos demais corréus para a prática de crime, tendo o Ministério Público feito alusão à existência, ao menos, de dolo eventual, para refutar a tese defensiva de que o acusado desconhecia o caráter fraudulento das transações (e-STJ fl. 284), o que revela a inexistência de eiva apta a macular a exordial. 
    Com efeito, o simples fato de a acusação haver declinado na exordial que o réu tinha total consciência do caráter fraudulento das operações, ou, intencionalmente, absteve-se de verificar a higidez dos créditos que negociava, não impede ou dificulta o exercício do direito de defesa que lhe é garantido constitucionalmente, tendo em vista que as duas formas são aptas a caracterizar o tipo de ação doloso, tutelando condutas voltadas para a consecução de um fim penalmente tipificado, independentemente se o resultado era querido, ou se houve assunção do risco de produzi-lo. 
    Aliás, de acordo com as circunstâncias fáticas narradas na denúncia, a precisa adequação do elemento subjetivo da conduta atribuída ao agravante no momento no qual foi praticada, deveras irrelevante para fins de viabilidade da ação penal, só por ele é conhecida, e deverá ser objeto de argumentação e comprovação no âmbito do devido processo legal regularmente instaurado perante o Juízo competente. 
    Ademais, o que se depreende da leitura da exordial acusatória é que se atribuiu ao acusado a prática de uma única ação - associar-se aos demais corréus para a prática de crimes diversos -, descrita com riqueza de detalhes, o que não se amolda ao conceito de denúncia alternativa, consoante já decidiu este Sodalício.
    […]
    No que se refere à aventada ausência de lastro probatório mínimo para a persecução criminal, sedimentou-se na doutrina e jurisprudência o entendimento de que para se acolher o pleito de trancamento da ação penal na via do habeas corpus é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade. 
    Isso porque toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade. 
    E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se haveria ou não provas de que o agravante agiu com dolo, ou se teria se limitado a indicar clientes a escritórios especializados em outras áreas. 
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. 
    Portanto, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta colenda Turma, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de habeas corpus. (eDOC 36)
    O impetrante afirma que a denúncia busca criminalizar o exercício da advocacia, porquanto “a imputação em face do paciente cinge-se ao ato de indicar clientes para operações de compensação tributária realizada por outro escritório, mediante o recebimento de comissões, configurando manifesta criminalização de atos da advocacia, conforme será demonstrado a seguir.”
    Conforme se observa do julgado acima, é indispensável o prosseguimento do processo penal, porquanto somente a instrução indicará se o paciente indicou, inocentemente, clientes para as operações alegadamente criminosas ou se, de fato, ele se estruturou para compor a associação criminosa.
    Com efeito, da leitura da denúncia (eDOC 2), não vislumbro qualquer ilegalidade a autorizar a supressão prematura do processo penal.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente